Tribunal: TJMT
Processo: 0003275-32.2009.8.11.0010
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003275-32.2009.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALCIONE BARBOSA DE MOURA - CPF: 037.722.771-44 (APELANTE), MIRIAM MATTIONI - CPF: 768.425.680-72 (ADVOGADO), ESPOLIO DE NAIR RUIZ FERREIRA (APELADO), VANIA RUIZ FERREIRA JAQUEIRA - CPF: 208.408.291-91 (APELADO), MILTON FERREIRA JUNIOR - CPF: 209.280.841-91 (APELADO), MARCIO RUIZ FERREIRA - CPF: 396.120.901-49 (APELADO), CELIA RUIZ FERREIRA - CPF: 091.349.658-82 (APELADO), SONIA FERREIRA VALVERDE MATOS - CPF: 514.105.241-91 (APELADO), TARLEI TEODORO JOTA - CPF: 453.585.751-20 (APELADO), RODRIGO BINOTTO PEREIRA - CPF: 003.342.321-04 (ADVOGADO), TARLEI TEODORO JOTA - CPF: 453.585.751-20 (APELANTE), RODRIGO BINOTTO PEREIRA - CPF: 003.342.321-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE OSVALDO DA COSTA FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE PAULO DA COSTA FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE JOANA DA COSTA FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), o ESPOLIO DE CORIOLANO DE ASSUMPCAO (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON FERREIRA JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE CORIOLANO DE ASSUMPCAO NAVARRO DA COSTA FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE NAIR RUIZ FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), VANIA RUIZ FERREIRA JAQUEIRA - CPF: 208.408.291-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON FERREIRA JUNIOR - CPF: 209.280.841-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO RUIZ FERREIRA - CPF: 396.120.901-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIA RUIZ FERREIRA - CPF: 091.349.658-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ALCIONE BARBOSA DE MOURA (APELADO), SONIA FERREIRA VALVERDE MATOS - CPF: 514.105.241-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SELMA DE FATIMA MOURA (APELADO), GISLENE DO CARMO DE MOURA (APELADO), AMILTON LUCIO DE MOURA (APELADO), HELENA BARBOSA DE MOURA (APELADO), GERMANO ANTONIO DE MOURA FILHO (APELADO), ALCIONE DE MOURA LIMA (APELADO), GABRIELA BARBOSA DE MOURA (APELADO), FLORA BARBOSA DE MOURA ALVES (APELADO), TEREZINHA BARBOSA DE MOURA CUNHA (APELADO), JAIR FRANCISCO PIRES (APELADO), GILSON DE MOURA PIRES (APELADO), GILMAR JOSE PIRES (APELADO), GILDO DE MOURA PlRES (APELADO), IZABEL DAS GRACAS CUNHA (APELADO), JORGE EVARISTO DE MOURA (APELADO), MIRIAM MATTIONI - CPF: 768.425.680-72 (ADVOGADO), GERMANO ANTONIO DE MOURA FILHO - CPF: 415.921.587-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC – AÇÃO DE USUCAPIÃO – MODALIDADE EXTRAORDINÁRIO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO REJEITADA – MÉRITO – REQUISITO SUBJETIVO (
ANIMUS DOMINI
) PREENCHIDO – CONTESTAÇÃO DE SUPOSTO PROPRIETÁRIO DOS LOTES – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – POSSE MANSA E CONTÍNUA DA PARTE DEMANDADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – No caso concreto, foi necessária a nulidade da primeira sentença para sanar vício de procedimento. Efetivada a citação do confinante pendente, este quedou-se silente, ou seja, não houveram novas questões processuais arguidas na lide, o que tornou absolutamente desnecessário novo saneamento, eis que o ponto controvertido permaneceu inalterado, sendo o mesmo já fixado antes de proferida a primeira sentença. Cerceamento de defesa não configurado no caso.

2 – Na espécie, há provas inconcussas de que o
Espólio de

Alcione Barbosa de Moura
preenche todos os requisitos legais para obter a tutela jurisdicional pretendida, haja vista que está suficientemente comprovado nos autos o
animus domini
por prazo superior a 15 (quinze) anos, satisfazendo-se os pressupostos legais do 1.238 e parágrafo único do CC. Sentença confirmada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO Nº
0003275-32
.2020.8.11.0006

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Tarlei Teodoro Jota
(terceiro interessado) em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara da Comarca de Jaciara, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Usucapião ajuizada por
Alcione Barbosa de Moura (sucedida por seu Espólio)
em face de
Osvaldo da Costa Ferreira, Paulo da Costa Ferreira, Joana da Costa Ferreira, Coriolano de Assumpção, Navarro da Costa Ferreira e Milton da Costa Ferreira
, falecidos e representados por seus herdeiros e/ou Espólios.

O Juiz sentenciante rechaçou a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo Apelante por falta de fixação dos pontos controvertidos, pois neste tipo de demanda é de clareza solar quais são os requisitos necessários para se obter a tutela jurisdicional pretendida.

No mérito, obtemperou que apesar de a sentença anteriormente proferida tenha sido anulada por esta Câmara haja vista a necessidade de citar um dos confinantes, as razões que a embasaram meritoriamente ainda subsistiam, já que
Alcione Barbosa de Moura
(Espólio) conseguiu satisfazer todos os requisitos legais da prescrição aquisitiva.

De conseguinte, declarou o domínio dos Lotes 6B e 07 localizados na Rua Projetada, Quadra 41, Município de Jaciara, em favor do
Espólio de

Alcione Barbosa de Moura
, servindo a sentença como título para nova matrícula no CRI de localização do bem.

O Juiz sentenciante ainda ratificou as deliberações proferidas na sentença anteriormente prolatada (e que fora cassada por erro de procedimento) atinente à nulidade dos títulos apresentados pelo Apelante, sobretudo em virtude do silêncio do Tabelião
Joarez Locio Barros
, do Cartório de Paz e Notas do Distrito de Cristianópolis, Município de Salto do Céu, Comarca de Cáceres, no sentido de fornecer a cópia da escritura lavrada no Livro 10, fl. 16, em 10/09/1982, concernentes a:
(i)
extração de cópia da petição inicial, contestação e documentos anexos, com a remessa para o Ministério Público adotar as providências que julgar necessárias,
(ii)
Oficiar a Corregedoria-Geral da Justiça informando a ausência de resposta injustificada do Tabelião, enviando com o ofício a cópia do A.R. e o recibo de leitura do malote digital.

Noutro viés, julgou improcedente o pedido de condenação do Apelante em litigância de má-fé. Por fim, condenou os demandados, incluindo o Apelante (terceiro), no ônus da sucumbência, cujos honorários foram arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, § 8.º, do CPC.

Inconformado, o Apelante suscitou cerceamento de defesa por falta de novo saneamento do processo logo que retornado à instância de origem. Disse, ainda, que era desnecessária a realização de nova audiência de instrução, pois o Espólio da Apelada tentou comprovar o exercício da posse, na visão do Apelante, de forma desleal.

No mérito, sustenta que há verdadeira distorção da realidade dos fatos, pois o Espólio da Apelada nunca exerceu a posse sobre os lotes usucapiendos, não passando mera ficção criada com o escopo de apropriar-se de patrimônio alheio.

Alegou que os lotes começaram a ser ocupados somente depois que a rua fora aberta em 2008, caindo por terra a tese de que a Apelada (Espólio) estaria no uso e gozo da área desde 1994. Sustentou que a ocupação é viciada, já que decorre de invasão.

Asseverou que o pagamento dos impostos começou a ser feito em julho/2009, mesma época em que fora edificado muro, o que corrobora a sua tese de que, antes desse tempo, não havia ocupação dos lotes. No mais, afirma que os imóveis possuem registro no CRI de Jaciara, mas que foram acoimados de nulos sem qualquer lastro.

Forte nesses argumentos, pugnou pela reforma da sentença com a inversão do ônus da sucumbência.

As contrarrazões foram apresentadas nos Ids 73341144 a 73337258.

A Procuradoria-Geral da justiça deixou de opinar por ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Tarlei Teodoro Jota
(terceiro interessado) recorreu da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara da Comarca de Jaciara, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Usucapião ajuizada por
Alcione Barbosa de Moura (sucedida por seu Espólio)
em face de
Osvaldo da Costa Ferreira, Paulo da Costa Ferreira, Joana da Costa Ferreira, Coriolano de Assumpção, Navarro da Costa Ferreira e Milton da Costa Ferreira
, representados por seus herdeiros e/ou Espólios.

Necessária a contextualização dos fatos.

Alcione Barbosa de Moura
ajuizou a Ação de Usucapião com o objetivo de usucapir os
Lotes 6B e 07
localizados na Rua Projetada, Quadra 41, Município de Jaciara, sob o fundamento de que exerce a posse sobre tais imóveis há mais de 15 (quinze) anos, contados da distribuição da ação em 13/10/2009, remontando aos idos de 1994.

Exsurge da narrativa inicial que os Lotes 6B e 07 possuem, respectivamente, 98 m2 e 119,89 m2, e ambos compõem a área maior que pertencia à
Colonizadora Industrial Pastoril e Agrícola Cipa Ltda
., cujos sócios eram
Osvaldo da Costa Ferreira, Paulo da Costa Ferreira, Joana da Costa Ferreira, Coriolano de Assumpção, Navarro da Costa Ferreira e Milton da Costa Ferreira
.

Em 08/09/1965, os sócios da
Colonizadora Cipa
registraram o Termo de Acordo no 1.º Ofício de Jaciara concernente à Dissolução da Sociedade e Partilha do Patrimônio Imobiliário da empresa. Ao sócio (
Espólio) Osvaldo da Costa Ferreira
couberam 04 (quatro) imóveis rurais e inúmeros lotes urbanos, dentre eles estão: “
Lotes 6A e 7, da quadra 41
”, mas não há qualquer referência da via pública à qual pertencem, muito menos a gleba urbana.

Inobstante isso, a demandante afirmou que os “
Lotes 6B e 07 da quadra 41
” são exatamente parte do patrimônio da
Colonizadora Cipa
que tocou ao ex-sócio
Osvaldo da Costa Ferreira
(Espólio). Disse mais: que tais lotes não possuem registro no CRI de Jaciara e reforçou o exercício da posse mansa, pacífica e de boa-fé desde 1994, motivo pelo qual pugnou pelo reconhecimento do direito de propriedade.

Oportunizada a emenda da inicial a fim de colacionar a certidão de registro dos lotes ou a negativa de registro, a demandante trouxe a cópia da Matrícula R/10.951, na qual consta que, em 10/09/1982,
Nair Ruiz Ferreira
(já falecida e que foi casada com
Milton da Costa Ferreira
) adquiriu da
Colonizadora Cipa
40 (quarenta) lotes, incluindo os que pretende usucapir nesta demanda. Segundo esse registro, a Escritura de Compra e Venda foi lavrada no Cartório de Notas do Distrito de Cristianópolis, Município de Salto do Céu, Comarca de Cáceres/MT.

Na petição de emenda à inicial, a demandante questionou a licitude da Matrícula R/10.951, tendo insinuado a ocorrência de fraude. A uma, porque, na data da negociação (10/09/1982), a
Colonizadora Cipa
já estava dissolvida há mais de 16 (dezesseis) anos, conforme prova o Termo de Acordo de Dissolução celebrado em 08/09/1965.

A duas, porque a matrícula foi aberta no CRI de Jaciara somente em 10/08/2001 e, em terceiro, pelo fato de que não se sabe porque o Termo de Acordo de Dissolução da
Colonizadora Cipa
não foi averbado em todas as matrículas dos imóveis partilhados.

Todos os sócios da
Colonizadora Cipa
(inclusive os herdeiros dos falecidos e inventariantes) foram validamente citados; todavia, deixaram transcorrer,
in albis
, o prazo da contestação, conforme certificado às folhas digitalizadas 248.

Os
Espólios de Joana da Costa Ferreira,
de
Coroliano de Assumpção
e
Milton da Costa Ferreira
e de
Nair da Costa Ferreira
, bem como a
Colonizadora Cipa
foram citados por edital, sendo-lhes nomeada a Defensoria Pública, que apresentou contestação por negativa geral.

Os réus ausentes, incertos e desconhecidos e eventuais interessados também foram citados fictamente; no entanto, não houve manifestação do processo.

As Fazendas Municipal, Estadual e Federal manifestaram o desinteresse no feito, conforme se vê às folhas digitalizadas 91, 162 e 170.

O Apelante é terceiro interessado e compareceu espontaneamente no feito, contrapondo-se à pretensão usucapienda sob a tese de que é o proprietário dos imóveis litigiosos. Alegou que a demandante nunca exerceu a posse sobre os lotes “
Lotes 6A e 7, da quadra 41”,
dizendo que a demandante edificou muro às pressas em setembro/2009 (um mês antes de distribuída a demanda) na franca intenção de simular a posse, sendo a causa do boletim de ocorrência registrado em 30/09/2009.

Como prova da posse e propriedade, o Apelante juntou a cópia do Contrato de Compromisso de Compra e Venda, celebrado em 18/05/2009, com os seguintes sócios da
Colonizadora Cipa: Nair Ruiz Ferreira
e
Navarro da Costa Ferreira
, além dos

herdeiros dos demais sócios falecidos, tendo como objeto vários lotes da Quadra 41, do loteamento Planta da Cidade de Jaciara, em especial o
Lote 6B
.

Além disso, juntou a cópia da Escritura Pública Declaratória de Posse c/c Cessão e Transferência de Exercício de Posse, lavrada em 22/10/2010, na qual dos filhos/herdeiros de
Nair Ruiz Ferreira
e de
Milton da Costa Ferreira
cederam para o Apelante o direito sobre o
Lote 07
da Quadra 41, do Loteamento Planta da Cidade de Jaciara, com efeitos a partir de 10/08/2001.

O Apelante também propôs a Ação de Reintegração de Posse n.º 169/2010 (Código 33548) alegando esbulho por parte da demandante
Alcione Barbosa de Moura.

O Apelante foi incluído na lide. Em seguida, o Juiz da causa determinou que o Tabelião do Cartório de Notas do Distrito de Cristianópolis, Município de Salto do Céu, Comarca de Cáceres/MT, fornecesse cópia do Contrato de Compra e Venda no qual
Nair Ruiz Ferreira
teria adquirido 40 (quarenta) lotes da
Colonizadora Cipa
, e que deu causa à abertura da matricula R/10.951, sendo esta a origem do título exposto pelo Apelante. Todavia, não houve manifestação do Tabelião.

Saneado o feito, foram ouvidas 05 (cinco) testemunhas e, depois de encerrada a instrução, sobreveio a sentença que declarou a prescrição aquisitiva vindicada por
Alcione Barbosa de Moura
, dando causa à interposição do RAC 85.887/2017, de minha relatoria.

Na oportunidade, obtemperei que a sentença merecia ser anulada pois não constava a citação do confinante
Nilson João Giacomelli
, que teria adquirido os lotes 05, 05-A e 06 da Quadra 41 do Loteamento de Jaciara, e que fazem divisa com os lotes usucapiendos. Por conseguinte, foi deliberada a reabertura dos demais atos processuais.

Retornados os autos à origem, foi procedida à citação de
Nilson João Giacomelli
, o qual quedou-se silente, assim como os demais confinantes
José Cardoso dos Santos e Inês Schuster Bülau
que, embora integrados à lide, nada disseram.

Além disso, o Juiz da causa designou nova audiência de instrução, oportunidade em que foram colhidos os depoimentos de
Milton Ferreira Junior
(filho de
Nair Ruiz Ferreira
e
Milton da Costa Ferreira)
, bem como ouvidas mais 02 (duas) testemunhas.

Apresentadas as alegações finais, foi prolatada nova sentença na qual o Juiz
a quo
julgou procedente a pretensão inicial e declarou a prescrição aquisitiva dos Lotes
Lotes 6B e 07
da quadra 41, do Loteamento Planta da Cidade de Jaciara em favor do
Espólio de Alcione Barbosa de Moura
, pois entendeu que ainda subsistiam os fundamentos de mérito da sentença anulada.

O Juiz sentenciante ainda ratificou as deliberações proferidas na sentença anteriormente prolatada atinente à existência de indícios de fraude dos títulos apresentados pelo Apelante, sobretudo em virtude do silêncio do Tabelião
Joarez Locio Barros
, do Cartório de Paz e Notas do Distrito de Cristianópolis, Município de Salto do Céu, Comarca de Cáceres.

De conseguinte, determinou:
(i)
extração de cópia da petição inicial, contestação e documentos anexos, com a remessa para o Ministério Público adotar as providências que julgar necessárias,
(ii)
que a Corregedoria-Geral da Justiça fosse informada da ausência de resposta injustificada do Tabelião, enviando cópia do A.R. e o recibo de leitura do malote digital.

Noutro viés, julgou improcedente o pedido de condenação do Apelante por litigância de má-fé. Por fim, condenou os demandados, incluindo o Apelante (terceiro), no ônus da sucumbência, cujos honorários foram arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, § 8.º, do CPC.

Feito o necessário apanhado dos fatos, passo ao enfrentamento do recurso.

- Da preliminar de Cerceamento de Defesa:

O Apelante aduz que foi cerceado no direito de defesa por falta de novo saneamento do processo logo que retornado à instância de origem.

De forma contraditória, disse que era desnecessária a realização de nova audiência de instrução, pois o Espólio da Apelada tentou comprovar o exercício da posse, na visão do Apelante, de forma desleal, já que sua estratégia processual foi concentrada na comprovação da fraude e/ou simulação do contrato de compra e venda que originou seu título dominial.

Com efeito, o saneamento do processo pode ser compreendido como a correção de eventuais defeitos e organização de seus rumos, e deve ocorrer ao longo de toda a relação processual. Há o dever permanente de o juiz zelar pela regularidade e eficiência do processo, e com ele devem colaborar as partes (art. 6º, CPC).

Sempre que constatada alguma irregularidade, cabe ao juiz "sanear e organizar o feito", a fim de afastar eventuais questões processuais pendentes, delimitar questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, definir a distribuição do ônus da prova, delimitar questões de direito relevantes e designar, se necessário, a instrução probatória. Essa é a exegese do art. 357 do CPC.

Isto é, a decisão de saneamento e organização pode veicular gama variada de providências, e todas têm em comum o escopo de arrumação do processo para os seus passos futuros.

No caso dos autos, quando da interposição do RAC 85.887/2017, o processo estava praticamente em ordem, eis todos os legitimados passivos foram citados, assim como as Entidades Públicas foram intimadas para manifestação; os réus ausentes, incertos e desconhecidos e eventuais interessados também foram citados fictamente.

A única pendência existente, e que foi o ponto nodal do RAC 85.887/2017, se circunscreveu à falta de citação de um confinante, particularmente do Sr.
Nilson João Giacomelli
, que teria adquirido os lotes 05, 05-A e 06 da Quadra 41 do Loteamento de Jaciara, e que fazem divisa com os lotes usucapiendos. Identificado tal vício procedimental, não houve alternativa senão cassar o ato sentencial proferido em abril/2017, a fim de que fosse procedida a sua citação, com a ordem para a reabertura dos demais atos processuais, ou seja, dos atos subsequentes.

Conforme minuciosamente relatado alhures, o feito já havia sido saneado antes da prolação da primeira sentença, oportunidade em que o Juiz
a quo
analisou as questões preliminares, fixou o ponto controvertido consistente na prova do exercício do período aquisitivo da propriedade pela via da usucapião, e designou audiência de instrução, tendo colhido o depoimento de 05 (cinco) testemunhas.

Efetivada a citação do confinante
Nilson João Giacomelli
, este quedou-se silente. Ou seja, não houveram novas questões processuais arguidas na lide, o que tornou absolutamente desnecessário novo saneamento, eis que o ponto controvertido permaneceu inalterado, sendo o mesmo já fixado antes de proferida a primeira sentença.

Vale dizer, se o Apelante já sabia quais eram as questões de fato sobre as quais recaiu sua atividade probatória, a nova designação de audiência de instrução (complementar) para colher depoimentos de um dos herdeiros dos sócios da extinta
Colonizadora Cipa
não pode ser interpretado como ofensa ao direito de defesa.

Aliás, a tese de que o título de domínio trazido pelo Apelante é acoimado de fraudulento tem sido abordada desde a fase embrionária da demanda, notadamente quando do cumprimento de ordem de emenda à inicial, fato este que reforça a ausência do alegado cerceamento de defesa.

Dito isso,
rejeito a preliminar
.

- Do mérito:

Sem embargo às ilações recursais, o apelo não prospera.

É sabido que na usucapião extraordinária independe o justo título ou a boa-fé do possuidor. É caracterizada pela posse com ânimo do dono, sem violência e oposição do proprietário, e desde que tenha sido ininterrupta e com duração igual ou superior a 15 (quinze) anos, cujo lapso é reduzido para 10 (dez) anos se o possuidor tiver constituído o imóvel como morada habitual ou se nele tiver feito obras de caráter produtivo. Essa é a inteligência do art. 1.238 e parágrafo único do CC.

Importante salientar que, para a contagem do tempo de posse, o art. 1.243 do CC diz que o possuidor pode acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (1.207 do mesmo
codex
), contanto que todas sejam contínuas, ininterruptas e pacíficas.

Feitos os necessários esclarecimentos a respeito do
animus domini
, deve-se, em primeiro lugar, identificar a
causa possessionis
, ou seja, como se operou a imissão na posse, e depois verificar se existem ou não obstáculos objetivos, como por exemplo, a detenção (art. 1.198, CC) ou a posse direta, ou até mesmo a outorga de poderes conferida pelo proprietário.

Colhe-se dos autos que a proprietária originária dos
Lotes 6B e 07
da quadra 41, do Loteamento Planta da Cidade de Jaciara era a
Colonizadora Industrial Pastoril e Agrícola Cipa Ltda
., cuja dissolução ocorrida em
09/08/1965
e homologada judicialmente em 11/06/1990, conforme sentença que instrui o pedido inicial, o que deu ensejo à partilha do patrimônio societário, cabendo ao sócio
Osvaldo da Costa Ferreira
(falecido) a sua titularidade.

Quanto ao lapso temporal de ocupação,
Alcione Barbosa de Moura
disse está nos lotes desde 1994, ou seja, por mais de 15 (quinze) anos exerceu a posse mansa e pacífica dos imóveis, motivo pelo qual em outubro/2009 ajuizou a demanda pugnando pelo reconhecimento da prescrição aquisitiva.

Depois de cotejar todas as provas, tenho que tal assertiva encontra ressonância no conjunto fático-probatório produzido nos autos, em especial na prova oral.
José Cardoso dos Santos
disse que conheceu o casal
Alcione e Germano
por mais de 30 (trinta) anos, e que estes moravam nos lotes usucapiendos, tanto que na década de 90 celebraram acordo verbal com o confinante
Nilson João Giacomelli
para abertura de uma rua nos fundos do lote, possibilitando que a área fosse murada.

Observa-se que o exercício da posse pelo casal
Alcione e Germano
antecede a existência de via pública urbana. Essa informação foi corroborada pela testemunha
Wany Fasutino da Silva
,
a qual afirmou que mora próximo do local dos fatos há mais de 03 décadas, explicando que fica perto do CTG - Centro de Tradições Gaúchas de Jaciara; acrescentou que
Alcione Barbosa de Moura
e seu esposo mudaram para lá quando ainda havia somente uma cerca à beira da estrada, e que depois de muito tempo foi construída a pavimentação asfáltica no mesmo local onde existia a estrada de terra.

Wany Fasutino

salientou que o Sr.
Germano
havia cercado o lote para proteger a plantação de milho e mandioca, bem como que o muro foi erguido exatamente onde estava fincada a cerca. Este depoimento está ratificado,
ipsis literis
, por aquele prestado por
Maria Vera Alves
e por
José Antônio Scarpin
, o qual garantiu que a parte demandante residiu no local por mais de 15 (quinze) anos juntamente com sua família.

Registra-se que não houve oposição da proprietária originária
Colonizadora Industrial Pastoril e Agrícola Cipa Ltda
., dissolvida desde
09/08/1965
, muito menos dos herdeiros do sócio falecido
Osvaldo da Costa Ferreira,
a quem coube a titularidade dos
Lotes 6B e 07
da quadra 41.

O fato de a parte demandante não ter comprovado o pagamento de impostos antes de 2009 não implica em afastamento ao exercício pleno da posse com o
animus
de proprietária.

Por outro lado, o Apelante não foi capaz de demonstrar sequer o exercício da sua posse antes de ajuizada a demanda, em outubro de 2009. As testemunhas
Maria Zélia Machado da Silva
e
Alan J. Nascimento da Cruz
disseram que o Apelante havia adquirido vários lotes na região, e que passou frequentar o local por volta de 2009/2010. A essa altura, o casal
Alcione e Germano
já fazia uso e gozo dos lotes pelo tempo superior ao da prescrição aquisitiva (15 anos).

Aliás, a ausência de comprovação da posse foi a causa da improcedência do pedido formulado pelo Apelante na Ação de Reintegração de Posse nº 169/2010 (Código 33548).

Sob o viés da propriedade, o Apelante também não logrou êxito em demonstrar a idoneidade do seu título.

Segundo a matrícula R/10.951 do CRI de Jaciara, no Cartório de Notas do Distrito de Cristianópolis, Município de Salto do Céu, Comarca de Cáceres/MT, lavrou-se a Escritura de Compra e Venda em
10/09/1982
, dizendo que
Nair Ruiz Ferreira
(à época viúva de
Milton da Costa Ferreira
) teria adquirido da
Colonizadora Cipa
40 (quarenta) lotes, incluindo os
Lotes 6B e 07
.

Seguindo a linha de raciocínio do Apelante, este teria celebrado, em
18/05/2009
, com
Nair Ruiz Ferreira,

Navarro da Costa Ferreira
e herdeiros dos demais sócios falecidos da
Cipa Colonizadora
, o Contrato de Compromisso de Compra e Venda de vários lotes da Quadra 41, do loteamento Planta da Cidade de Jaciara, em especial o
Lote 6B
.

E não para por aí. Consoante a Escritura Pública Declaratória de Posse c/c Cessão e Transferência de Exercício de Posse, lavrada em 22/10/2010, os filhos/herdeiros de
Nair Ruiz Ferreira
e de
Milton da Costa Ferreira
cederam para o Apelante o direito sobre o
Lote 07
da Quadra 41, do Loteamento Planta da Cidade de Jaciara, com efeitos a partir de 10/08/2001.

A cadeia dominial acima descrita é, no mínimo, questionável. Isso porque, na data da suposta negociação firmada entre
Nair Ruiz Ferreira
e a
Colonizadora Cipa
(10/09/1982), esta empresa já estava dissolvida há mais de 16 (dezesseis) anos, conforme prova o Termo de Acordo de Dissolução celebrado em
08/09/1965
, e os lotes usucapiendos couberam ao ex-sócio
Osvaldo da Costa Ferreira
(falecido), e não a
Milton da Costa Ferreira
, que foi casado com

Nair Ruiz Ferreira
.

Outro fato que chama a atenção é a data da abertura da matrícula R/10.951 no CRI de Jaciara, que se deu somente em 10/08/2001, isto é, 19 (dezenove) anos da negociação originária (10/09/1982). Além disso, os autos não deixam claro o motivo pelo qual o Termo de Acordo de Dissolução da
Colonizadora Cipa
não foi averbado em todas as matrículas dos imóveis partilhados.

Aliás, oficiado para esclarecer tais pontos obscuros, o Tabelião
Joarez Locio Barros
, do Cartório de Paz e Notas do Distrito de Cristianópolis, Município de Salto do Céu, Comarca de Cáceres, manteve-se inerte, o que deu causa à ordem de envio de informações ao Ministério Público e à Corregedoria-Geral da Justiça para a adoção de providências.

Sem adentrar às questões de validade da matrícula R/10.951 do CRI de Jaciara, pois esta demanda não se presta para esse mister, o que importa ressaltar que tais documentos são frágeis para contrapor à pretensão da prescrição aquisitiva formulada nesta ação.

Na verdade, há provas inconcussas de que o
Espólio de

Alcione Barbosa de Moura
preenche todos os requisitos legais para obter a tutela jurisdicional pretendida, haja vista que está suficientemente comprovado nos autos o
animus domini
por prazo superior a 15 (quinze) anos, satisfazendo-se os pressupostos legais do 1.238 e parágrafo único do CC.

Pelo exposto, é de rigor a confirmação da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Posto isso,
nego provimento ao apelo.

Diante do resultado do julgamento, condeno apenas o Apelante (já que os demais demandados não recorreram) ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Todavia, suspendo a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021